Tribunal: TJDFT
Processo: 0001388-30.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001388-30.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: JOAO CARLOS DA SILVA BUENO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 16583398, foi determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a retificação dos valores constantes na RPV de ID: 15615354, de modo que fosse observado o disposto na cláusula 6 da transação noticiada ao ID: 1156935, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009). No ID: 17281541, o DF colacionou os comprovantes de pagamento em relação a JOÃO CARLOS DA SILVA BUENO e ao ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Assim, considerando o determinado no ID: 16583398, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial com vistas à retificação dos valores constantes na RPV de ID: 15615354. Elaboradas as planilhas, às partes. I. Brasília, 6 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador